Tribunal: TJDFT
Processo: 0009561-13.2018.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. VARA REGIONAL DE ATOS INFRACIONAIS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. INCABÍVEL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
2. Embora e remissão não possa ser considerada para caracterizar reiteração, serve para fins de exame das condições pessoais do adolescente.
3. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, possui frágil estrutura familiar, destacando-se que o genitor encontra-se recolhido no sistema penitenciário por roubo e a genitora não se diz apta a exercer o pleno controle sobre ele, e, ainda, encontra-se em escalada infracional, possuindo passagens na Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos delitos de porte de drogas para consumo próprio, por três vezes, e roubo, tendo-lhe sido deferidas remissões e remissão cumuladas com medidas socioeducativas.
4. Recurso desprovido.